Tribunal: STF
Processo: HC 183216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hugo Viol Faria, advogado, em benefício de Kristofer Itallo Nascimento Neto, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 26.3.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 568.710:
    “(...) no dia 2/12/2018, o paciente, juntamente com outras duas pessoas, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244, alínea ‘b’, da Lei n. 8.069/1990 (e-STJ fls. 16/33).
    Em 4/12/2018, o Magistrado José Carlos dos Santos homologou o Auto de Prisão em Flagrante (APPF) e, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, encaminhou os autos ao Parquet para exarar parecer (e-STJ fls. 54/55), o qual opinou pela conversão do flagrante de KRISTOFER em prisão preventiva (e-STJ fls. 56/58).
    Em 18/12/2018, o Magistrado, por entender que se fazem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, converteu a prisão em preventiva (e-STJ fls. 60/65).
    No dia 14/1/2019, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG deferiu o requerimento do Ministério Público e decretou a quebra do sigilo de dados, bem como a realização de outras diligências (e-STJ fl. 82).
    Após, em 28/1/2019, a prisão preventiva foi revogada, sendo concedida liberdade provisória a todos os três investigados (e-STJ fls. 69/74).
    Inconformado, o representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso em sentido estrito perante a Corte local, pleiteando a decretação da prisão preventiva dos investigados.
    Em sessão de julgamento realizada no dia 3/3/2020, a Primeira Câmara Criminal do TJMG, à unanimidade, deu provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 98):
    RECURSO E SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NITIDAMENTE PRESENTES - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA. Eventual atraso na apresentação das razões do recurso é mera irregularidade e não obsta o seu conhecimento. Estando devidamente comprovada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, necessária é a manutenção da prisão cautelar, como forma de se garantir a ordem pública, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Os atributos pessoais do paciente não podem ser analisados individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública,fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão cautelar.
    Daí o presente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual os impetrantes sustentam, preliminarmente, a intempestividade do recurso ministerial, pois, embora o Parquet tenha interposto tempestivamente a peça do recurso em sentido estrito (5 dias), o protocolo das razões recurais ocorreu fora do prazo legal de 2 dias.
    No mérito, argumenta que a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente deve prevalecer, considerando que o Juízo de primeiro grau entendeu que a segregação cautelar se fazia desnecessária, em razão da insuficiência de indícios de autoria e materialidade dos crimes em apuração.
    Ao final, pugna, liminarmente e no mérito, pela imediata soltura do paciente, determinando a cassação do acórdão ora impugnado.
    É o relatório. Decido.
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração.
    Em juízo de cognição sumária, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não visualizo a existência do fumus boni iuris, requisito essencial para a concessão da medida de caráter urgente.
    Isso porque, no que tange à preliminar ora arguida, assevero que esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que: A apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar recurso em sentido estrito tempestivamente interposto (HC 365.333/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017).
    Quanto aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para a prisão preventiva, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se aferir a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Suficientemente instruído o feito, dispenso informações às instâncias ordinárias.
    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pede o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega que a prisão cautelar estaria “fundamentada no pressuposto de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), contudo o PACIENTE ESTÁ EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO SEM QUE SE TENHA NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS, O QUE, INDENE DE DÚVIDAS, FAZ PROVA EMPÍRICA DE QUE AUSENTE ESTÁ O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO” (transcrição conforme o original).
    Ressalta que o “falto incontroverso é que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG havia convertido a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, acolhendo, ainda, inúmeros requerimentos de diligência indicados pela Promotoria, a exemplo da quebra de sigilo de dados de às KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO às f. 95.
    Contudo, posterior a isso (conversão da prisão preventiva e determinação de diligências), o próprio Magistrado de piso entendeu que a segregação cautelar se fazia desnecessária, posto que, além de exceção, se faziam, por hora, insuficiente os indícios de autoria e materialidade dos crimes em investigação”.
    Sustenta que, “sem se falar em qualquer espécie de prova em contrário - que (i) a Droga Apreendida é de propriedade exclusiva do então conduzido VICTOR LUCAS DO NASCIMENTO NETO; (ii) KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO não tinha conhecimento da existência de materiais ilícitos no apartamento; (iii) KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO possui ocupação lícita e renda; (iv) pela renda lícita de KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO não há elementos nos autos indicativos de que os aparelhos celulares e/ou os valores apreendidos sejam fruto de, ou destinado a, atividades ilícitas; (v) depois de colocado em liberdade KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO não descumpriu cautelares diversas da prisão ou voltou a delinquir e; (vi) as diligências impelidas pelo Ministério Público não foram suficientes, até a presente data, para indicar indícios suficientes de Autoria por parte de KRISTOFER ITALLO NASCIMENTO NETO”.
    Assevera que, diante da pandemia pela expansão dos casos confirmados de Covid-19, deve ser “considerado o estado calamitoso de saúde que assola a República Federativa do Brasil como instrumento interpretativo do art. 319 do Código de Processo Penal no sentido de que as cautelares diversas da prisão são suficientes ao resguardo da paz pública em detrimento da ultima ratio segregatória”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) In Limine, que o Excelso Supremo Tribunal Federal receba, conheça e processo o presente Writ, em especial para reformar a r. decisum liminar exarada pelo culto Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no corpo do Habeas Corpus nº 568710-MG (2020/0074551-9) e recolher em suspensão, até julgamento definitivo do Habeas Corpus 568710/MG - nº2020/0075551-9 (STJ), o mandado de prisão expedido em razão do Provimento do RESE nº 0097917-47.2019.8.13.0056 no tribunal de justiça de Minas Gerais (…).
    Caso o Excelso Supremo Tribunal Federal entenda por não conhecer do presente Habeas Corpus, que se digne conceder a ordem de ofício, em especial para reformar a r. decisum liminar exarada pelo culto Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no corpo do Habeas Corpus nº 568710-MG (2020/0074551-9) e recolher em suspensão, até julgamento definitivo do Habeas Corpus 568710/MG - nº2020/0075551-9 (STJ), o mandado de prisão expedido em razão do Provimento do RESE nº 0097917- 47.2019.8.13.0056 no tribunal de justiça de Minas Gerais (…).
    5.4. Caso o Excelso Supremo Tribunal Federal entenda por não conhecer do presente Habeas Corpus, que se digne conceder a ordem de ofício, seja o presente recebido como cautelar ao Habeas Corpus 568710-MG (2020/0074551-9)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela acusação e restabelecer a prisão cautelar do paciente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “(...) Policiais militares receberam informações de que o autor de uma tentativa de homicídio estaria escondido em um apartamento no condomínio Mantiqueira, na cidade de Barbacena. Chegando ao local, os milicianos perceberam que vários indivíduos tentavam dispensar objetos pela pia da cozinha.
    Ao adentrarem ao imóvel, os militares encontraram os recorridos Flávio e Kristofer, além de um adolescente. Kristofer tentou esconder duas pedras de crack dentro do sofá, e com o menor foram apreendidos nove invólucros de cocaína e uma balança de precisão. No chão da cozinha foram encontradas mais dezesseis porções de cocaína; no banheiro do imóvel, mais duas pedras de crack.
    Em buscas pela residência, os militares ainda encontraram diversos objetos geralmente empregados no tráfico de drogas, como plástico filme, fita adesiva e uma lâmina, além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em notas de pequeno valor.
    Somadas, todas as substâncias ilícitas totalizaram aproximadamente 168g de cocaína.
    Não se pode ignorar a gravidade dos delitos em tese praticados pelos recorridos, sendo o tráfico de drogas hodiernamente o crime de maior preocupação das políticas de segurança pública, fato que reforça a necessidade da manutenção da custódia preventiva.
    Não se trata, porém, de mantê-los presos apenas em decorrência da gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela os acusados de crimes responsáveis por consequências intensamente negativas na sociedade.
    Conforme se vê dos documentos juntados, está demonstrada nitidamente a gravidade concreta dos fatos, bem como a necessidade da prisão dos recorridos, que, em tese, utilizavam sua residência para praticar o tráfico de drogas em uma ‘organização familiar’, envolvendo, inclusive, um menor de idade na prática delitiva.
    Ressalte-se que o art. 282, II, do CPP, após a modificação trazida pela Lei 12.403/11, prevê expressamente que, na aplicação das medidas cautelares, deverá se observar a 'adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’, não sendo possível a aplicação das medidas alternativas.
    Impende anotar que as condições pessoais dos recorridos não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.
    Assim, em conformidade com o previsto no art. 312 do CPP, a decretação da segregação cautelar é necessária, a fim de se resguardar a ordem e a saúde públicas.
    Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ministerial e, na parte conhecida, dou provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de Flávio Luiz do Nascimento e Kristofer Itallo Nascimento Neto”.
    6. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados em segunda instância adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, não se havendo cogitar de flagrante ilegalidade ou teratologia para concessão da ordem, ainda que de ofício, como postulado na inicial da presente impetração. 
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
          A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante,  tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação  cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a  recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC  n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. Quanto às alegações de que o paciente teria ficado em liberdade mais de um ano sem cometer novas infrações e de que não haveria provas de que o paciente estaria envolvido com a prática do tráfico de entorpecente, anoto que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Ressalto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    10. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora